Tribunal: STF
Processo: MI 6205
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA À PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.